Tribunal: TJES
Processo: 0009048-92.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009048-92.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO e outros (2)

APELADO: VALERIA SILVEIRA TIRELLO BUSATTO e outros (6)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL PROCEDENTE DE LOTE LINDEIRO. EXCESSO DE VELOCIDADE DO VEÍCULO DE CARGA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pelos sucessores da vítima, em virtude de colisão rodoviária que resultou em óbito, fundamentando a decisão na configuração de culpa concorrente na proporção de 50% para cada condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da vítima, ao adentrar a rodovia sem observar o fluxo preferencial, configura culpa exclusiva ou preponderante de modo a elidir ou reduzir a responsabilidade dos apelantes; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é exorbitante frente às peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O condutor que pretende ingressar em via procedendo de lote lindeiro possui o dever normativo de certificar-se de que pode realizar a manobra sem perigo e de dar preferência aos veículos que já trafegam pela rodovia, conforme os arts. 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro.

O tráfego em velocidade nitidamente incompatível com o limite regulamentar — no caso, 90 km/h em trecho sinalizado para 40 km/h — converte a infração administrativa em fator determinante para a dinâmica do sinistro.

A velocidade excessiva do veículo de carga impede a execução de frenagem eficaz e potencializa a energia do impacto, configurando conduta de reprovabilidade equivalente à manobra imprudente da vítima.

A manutenção da responsabilidade civil repartida em 50% para cada parte reflete com equidade a contribuição causal de ambos os condutores para o desfecho fatal.

A perda de um progenitor em circunstâncias trágicas suplanta o mero aborrecimento e atinge a dignidade dos sucessores, justificando a reparação por danos morais.

O arbitramento da indenização em R$ 25.000,00 para cada autor mostra-se razoável e proporcional, encontrando-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para casos análogos de culpa concorrente com óbito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ingresso em via preferencial sem a devida cautela, embora configure conduta imprudente, não exclui a responsabilidade do condutor que trafega em velocidade substancialmente superior ao limite regulamentar do trecho.

A configuração de culpa concorrente em acidentes de trânsito exige a repartição da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade e a contribuição causal de cada motorista para o evento danoso.

O valor da indenização por danos morais deve considerar a gravidade do dano e a concorrência de culpas, visando a reparação sem ensejar o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 34 e 36; CC, arts. 884 e 944; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1348268/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 30.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1328294/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 1027834/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
ROCAR TRANSPORTES LTDA ME
e
RODRIGO CARRIÇO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim
, que, na
ação de reparação por danos materiais e morais
ajuizada por
VALÉRIA SILVEIRA TIRELLO BUSATTO e OUTROS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 15.864,50, e por danos morais, no importe de R$ 25.000,00 para cada um dos sete autores/apelados, sob o fundamento de que restou configurada a culpa concorrente na proporção de 50% para cada condutor.

Em suas razões (id. 17146477), os apelantes requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a conduta da vítima, genitor dos autores, foi determinante para o sinistro, pois adentrou a rodovia de inopino, sem observar o fluxo preferencial, o que configura culpa exclusiva; (ii) o excesso de velocidade do caminhão “
não foi o causador do acidente e será comprovado que sequer agravou a situação [...], uma vez que a colisão era inevitável
”; (iii) subsidiariamente, a responsabilidade deve ser redistribuída para que a culpa da vítima seja considerada preponderante, devendo ser majorado seu percentual de culpabilidade; e (iv) o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais é exorbitante.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a conduta da vítima deve ser considerada causa exclusiva ou preponderante do sinistro ocorrido na na Rodovia BR-393, que resultou no falecimento de Antônio Tirello Netto, reduzindo ou elidindo a responsabilidade dos apelantes, bem como a adequação do valor fixado a título de danos morais.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

Conforme se depreende do escorço histórico acerca da dinâmica do acidente, em 28 de julho de 2015, por volta das 08:10h, na Rodovia BR 393, Km 3,5, no Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, o Sr. Antônio Tirello Netto, conduzindo o veículo Fiat Strada Adventure (placa MTP 7453), encontrava-se parado no pátio da empresa Mantuan Truck Center, situada à lateral da rodovia.

Ao tentar adentrar à via principal, o veículo foi atingido pelo caminhão Mercedes-Benz Atego 2430 (placa PPB4420) de propriedade da primeira apelante e conduzido pelo segundo apelante, que seguia o fluxo regular da via. O impacto resultou na destruição do automóvel e no falecimento da vítima, após ser socorrida.

Com efeito, sobreleva destacar que, consoante dispõem os artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que pretende cruzar uma via deve certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários, garantindo preferência aos que nela se encontram trafegando,
in litteris
:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

[...]

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

In casu
, verifica-se que o condutor do veículo Fiat Strada não observou plenamente tais preceitos normativos, porquanto, conforme se extrai das provas coligidas, especialmente do croqui elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, a vítima iniciou a transposição da rodovia sem se precaver do caminhão que se aproximava pela via preferencial, fato que, em trecho de rodovia de mão dupla.

Nada obstante, é necessário sublinhar que, embora o condutor do caminhão trafegasse em sua mão de direção, a prova acostada aos autos denota que a velocidade imprimida no veículo no momento da colisão era de, aproximadamente, 90km/h, ao passo que o trecho em questão possuía sinalização limitando a velocidade máxima a 40 km/h.

Como consequência, resta evidenciado que o apelante operava o veículo de carga em velocidade que superava a regulamentar em expressivos 125%.

Diante deste cenário, não há como descurar o entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
no sentido de que o excesso de velocidade deixa de ser uma mera infração administrativa para se tornar fator que contribuiu sobremaneira na dinâmica do evento.

Se, por um lado, o ingresso inadvertido da picape na via foi o evento desencadeador, por outro, a velocidade exorbitante do caminhão foi o que impediu qualquer manobra de frenagem eficaz e potencializou a energia do impacto.

Nesse contexto, o tráfego em velocidade nitidamente incompatível com a segurança da via agrava o resultado danoso e atrai a concorrência de culpas, notadamente porque as condutas de ambos os motoristas guardam equivalência de reprovabilidade: um pelo desrespeito à preferência de passagem e o outro pelo desrespeito ao limite de velocidade regulamentar.

Daí por que a manutenção da repartição da responsabilidade civil em 50% para cada parte, conforme fixado na sentença, é medida que se impõe, por refletir com equidade a contribuição causal de cada condutor para o fatídico desfecho.

Reconhecida a culpa concorrente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para ocorrência do sinistro, passo, então, à análise da indenização por danos morais fixada no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em favor de cada um dos autores/apelados.

É cediço que o dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos da personalidade, abrangendo situações que afetam a integridade psíquica, a honra, a dignidade, a imagem, a privacidade e outros aspectos do patrimônio imaterial da pessoa.

O arbitramento do valor de indenização do dano moral deve considerar, antes de tudo, uma ponderação que busque um montante que, de um lado, seja apto a reparar o dano sofrido e, de outro, que não cause enriquecimento ilícito. A busca dessa razoabilidade, antes de tudo, deve se pautar nos parâmetros que o direito pretoriano já tenha assentado, fazendo, com isso, ressaltar os princípios constitucionais da isonomia e segurança no tratamento de causas idênticas ou semelhantes.

Na espécie também
há de ser considerada a culpa concorrente, que se não excluiu o nexo causal, concorreu para ocorrência do resultado danoso, e, portanto, deve repercutir na fixação da indenização reparatória.

É imperioso reconhecer, nesse contexto, que a perda de um progenitor em circunstâncias tão trágicas suplanta o mero aborrecimento, atingindo a dignidade dos sucessores e ensejando abalos psicológicos de natureza profunda e permanente.

Analisando a jurisprudência, se vê de julgados do Superior Tribunal de Justiça que, em situações similares, foram mantidos os valores fixados pelas Cortes Estaduais, por não se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, em montantes aproximados na faixa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA.
CULPA CONCORRENTE. MORTE. DANOS MORAIS.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) 2. As razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido ensejam deficiência na fundamentação, sendo aplicável, por analogia, o teor da Súmula nº 284/STF. 3.
Na hipótese, o tribunal de origem reconheceu a culpa concorrente da vítima e reduziu o valor indenizatório para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o montante fixado a título de danos morais, salvo, excepcionalmente, em casos nos quais o valor arbitrado se revela irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu no presente caso. 5. No caso vertente, inafastável a aplicação da Súmula nº 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1348268/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 30.09.2019, DJe 04.10.2019) (
destaquei
).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. QUANTUM DO DANO MORAL.
VALOR RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2.
No caso, o montante fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos sofridos pela vítima, que, ademais, conforme consignou o Tribunal a quo, concorreu decisivamente para a causa do acidente ao trafegar de bicicleta sem nenhum equipamento de sinalização noturna, conforme exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro.
3. A Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, concluiu ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: "a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 19.10.2017). 4. Hipótese em que, não obstante cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, em razão do desprovimento do recurso especial, prejudicada a exigibilidade da verba honorária, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita pela instância ordinária. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1328294/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE
. SÚMULA 7 DO STJ. PENSIONAMENTO DEVIDO. TERMO FINAL. 25 ANOS DE IDADE. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A convicção a que chegou o acórdão acerca da configuração de culpa concorrente das vítimas decorreu da análise do conjunto fático-probatório
, e o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a culpa exclusiva das vítimas, demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da obrigatoriedade de constituição de capital para garantir o pagamento da pensão (art. 475-Q do CPC). Súmula 313/STJ. Ademais, na esteira dos julgados desta Corte, é devida a pensão aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. 3.
Não cabe ao STJ rever o montante fixado a título de danos morais, diante da óbice da Súmula nº 7, salvo, excepcionalmente, em casos flagrantes de irrisoriedade ou exorbitância, hipótese não configurada no caso.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1027834/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª, j. 09.05.2017, DJe 16.05.2017) (
nota: fixação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação moral decorrente de acidente de trânsito que resultou no óbito de uma das vítimas
) (
destaquei
).

Na quantificação do desagravo extrapatrimonial, por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a o grau de culpabilidade dos envolvidos no acidente, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884),
razão pela qual concluo que a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
se amolda aos contornos delineados na demanda, não merecendo qualquer ajuste, neste ponto, a sentença recorrida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ROCAR TRANSPORTES LTDA ME
e
RODRIGO CARRIÇO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 11% os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)